Tribunal: TJSP
Processo: 2120032-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2120032-05.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Campinas, sendo Agravante(s)
Incorpex Empreendimentos Ltda e Agravado(s) Município de Campinas
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2120032-05.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 50.217
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.217
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2120032-05.2020.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: INCORPEX EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-
executividade na execução fiscal é idêntica à matéria tratada no
rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.104.900/ES - Tema n.
104/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021
do Código de Processo Civil (fls. 01/08 50002) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso especial por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pela Corte Superior nos
autos do REsp. no 1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ,
Alegou, em síntese, que as CDAs existentes nos autos
configurariam prova pré-constituída suficiente para o conhecimento da
matéria pertinente à prescrição do crédito tributário.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, b, do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.104.900/ES, Tema no 104,
STJ, DJ de 01.04.2009 (cf. Súmula 393/STJ), fixou a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2120032-05.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 50.217
3
tese:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória.
Há identidade entre a matéria aqui tratada, referente à exceção
de pré-executividade proposta em execução fiscal e aquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos REsp. no
1.104.900/ES
Tema n. 104, com julgamento definitivo de mérito,
asseverando:
2. A exceção de preexecutividade é admissível na execução fiscal,
relativamente, às matérias conhecíveis de ofício que não demande
dilação probatória.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
O crédito mais antigo foi constituído definitivamente em
18/11/2013, conforme CDA de fls. 2/ss. Proposta a execução em
14/11/2017 fls. 1, a parte executada foi citada em 30/11/2017.
Exceção de pré-executividade foi apresentada nos autos da
execução em 30/10/2019 fls. 15/ss. Impugnação a exceção de
pré-executividade (fls. 45/9), ocasião em que o exequente alegou
lançamento retroativo; indícios de parcelamento em 2013, de
modo que, ao final, pugnou pela ausência de decadência e
prescrição.
Com efeito, tendo em vista o cenário probatório acima destacado,
não há prova da alegada prescrição, ou sequer decadência, de
modo que é caso de aplicar-se a súmula 393 do Egrégio STJ, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2120032-05.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 50.217
4
medida em que há necessidade de dilação probatória.
Dessa forma, nada a se modificar no decidido, porque em
perfeita consonância com o paradigma julgado pela Corte Superior.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se
ocupa o § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)